Tribunal: STF
Processo: Ext 2008
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de prisão cautelar para fins de extradição de ZBIGNIEW MARCIN TORZECKI, de nacionalidade polonesa, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (OFÍCIO Nº1220/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ). 
Consta da representação (eDoc. 1): 

I. no período entre um dia indeterminado de dezembro de 2020 e pelo menos 20 de dezembro de 2021 e entre 1º de outubro de 2023 e 19 de novembro de 2024 em Biatystok e arredores, tódz, Gdynia e outros locais na Polônia e na Europa, incluindo Alemanha, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Áustria, Bulgária e Croácia, ele dirigiu atividades de um grupo criminoso organizado composto por pessoas identificadas e não identificadas, cujo objetivo era cometer crimes que consistiam em organizar, com intenção de alcançar um benefício patrimonial, passagem ilegal de outras pessoas da fronteira da República da Polônia. Em seguida, facilitava-se àquelas pessoas a entrada no território da República Federal da Alemanha, bem como, a partir do dia 01 de outubro de 2023 até uma data não especificada em junho de 2024, cometia-se crimes que consistiam em organizar, com intenção de alcançar um benefício patrimonial, passagem ilegal de outras pessoas da fronteira de outro país da UE (União Européia), o que é o fato tipificado no artigo 258 parágrafo 3 do Código Penal. 
II. Na época e nos locais mencionados no ponto I, como parte do grupo criminoso organizado que ele liderava, em cooperação com outras pessoas identificadas e não Identificadas, com intenção de alcançar um benefício patrimonial, em curtos períodos de tempo, na execução de uma intenção premeditada, ele participou repetidamente da organização, a favor de outras pessoas, da passagem ilegal da fronteira da República da Polônia, bem como da Bulgária, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia e Croácia. Em seguida ele facilitava àquelas pessoas a entrada no território da República Federal da Alemanha, o que é o fato tipificado no artigo 264, parágrafos 3 e 4 do Código Penal, em conexão com o artigo 12, parágrafo 1 do Código Penal, em conexão com o artigo 64, parágrafo 1do Código Penal, em conexão com o artigo 65, parágrafo 1 do Código Penal. 
III. No período entre uma data indeterminada de dezembro de 2020 e 19 de novembro de 2024, em Gdynia e outras localidades do país e fora do território da República da Polônia, agindo por acordo e juntamente com outras pessoas, com o objetivo de frustrar ou dificultar significativamente a determinação de sua origem criminosa, ele recebeu de pessoas ainda não identificadas dinheiro derivado de benefícios relacionados à prática de fatos proibidos que consistiram no transporte de imigrantes ilegais para a Europa Ocidental, cometidos no âmbito das atividades de um grupo criminoso organizado, no valor não inferior a 624.944,00 PLN, o que é o fato tipificado no artigo 299, parágrafos 1 e 5 do Código Penal.
Em 24/3/2026, a PGR apresentou oficiou pela decretação da prisão cautelar do extraditando, nos termos de parecer ementado nos seguintes termos (eDoc. 6): 

DIREITO INTERNACIONAL. POLÔNIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE LIDERANÇA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE ZBIGNIEW MARCIN TORZECKI E REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. 
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta SUPREMA CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1.254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20/9/2011). 
No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84, §1º e §2º, da Lei 13.445/2017. Verifica-se a existência de ordem de prisão expedida por autoridade competente do Estado requerente, bem como a indicação precisa da identidade do extraditando e a descrição circunstanciada dos fatos que lhe são imputados.
As condutas descritas encontram correspondência, em tese, no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente nos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), promoção de migração ilegal (art. 232-A do Código Penal), atendendo-se, assim, ao requisito da dupla tipicidade.
Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar de ZBIGNIEW MARCIN TORZECKI, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Interpol e à representação diplomática do Estado interessado (artigos 84 da Lei 13.445/2017 e 208 do RiSTF).
Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.
Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.
Comunique-se. 
Cumpra-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente